Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700053-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: WALMIR MEDEIROS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao DER o pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer. O ente público sustenta que não “(...) há espaço para a aplicação de multa, pois, conforme esclarecido pela petição de Id. 206384599, não houve o alegado atraso. Com efeito, demonstrou-se que a decisão que ordenou o cumprimento da obrigação se deu em 28/05/2024, com ciência registrada por esta PGDF em 06/06/2024 ”. Afirma que a obrigação foi cumprida em 07/05/2024, com o cancelamento do auto de infração. Aduz ainda que não houve “(...) o alegado descumprimento, pois o DER-DF só tomou conhecimento do trânsito em julgado quando intimado, tendo, ato contínuo, dado cumprimento à obrigação e comunicado tal fato nos autos.”. Pede a suspensão dos efeitos da decisão por entender presentes os requisitos legais. Preparo isento. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) No caso dos autos, a decisão ora agravada impôs multa de valor incompatível com o objeto da demanda e com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), contando o prazo para cumprimento automaticamente do trânsito em julgado, sem intimação específica do agravado para cumprimento. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora